Tribunal: STF
Processo: Rcl 44030
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Deputado Federal Daniel Lúcio da Silveira com pedido liminar contra ato praticado pelo Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Petrópolis/RJ, que, ao receber a queixa-crime oferecida por Davi de Lima Pereira da Silva nos autos do Processo 0032130-48.2019.8.19.0042, teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal. 
    O reclamante alega, em síntese:
    “[...] III – REDES SOCIAIS COMO PLATAFORMA PARA O EXERCÍCIO E DIVULGAÇÃO DO MANDATO POPULAR. 
    Relata a exordial acusatória que, no dia 6 de dezembro de 2019, o Deputado Daniel Silveira teria postado, em suas redes sociais, vídeo ofensivo à honra do querelante. 
    Para lastrear a queixa, o querelante anexa dois “prints” de páginas onde teria sido postado o alegado vídeo ofensivo. 
    [...]
    É cristalino que a rede social em tela constitui plataforma para o exercício da atividade política do Deputado Daniel Silveira. 
    Ao esmiuçar a imunidade material, esse Egrégio Supremo Tribunal Federal construiu a já remansosa jurisprudência que preconiza ser irrelevante o âmbito espacial, para caracterização da prática de ato “in officio” ou “propter officium”. 
    [...]
    Importa observar que jurisprudência da imunidade material nem sequer esbarra com a discussão do juízo natural decorrente da prerrogativa de foro. 
    Isso pelo fato de que as ações criminais movidas contra parlamentares por suas opiniões, palavras e votos são pacificamente julgadas por essa Corte em obediência ao mandamento constitucional da prerrogativa de foro (art. 53, § 1º da CF/88). 
    É dizer, as manifestações feitas pelo Deputado Daniel Silveira em sua rede social – utilizada exclusivamente como plataforma política para o exercício do mandato popular – estão umbilicalmente relacionas à suas funções institucionais e, portanto, se celeuma houvesse, cingir-se-ia a verificação, ou não, da incidência da imunidade material. 
    Nada obstante a clareza de que os fatos narrados pela Exordial atraem a competência desse Supremo Tribunal Federal, o MM. Juiz recebeu a Queixa em 1ª de outubro de 2020 e designou Audiência de Instrução e Julgamento, consoante se verifica da decisão abaixo destacada. 
    [...]
    Como se extrai da exordial acusatória, a suposta calúnia teria sido praticada em 6 de dezembro de 2019 e por meio de plataforma política do Deputado Daniel Silveira. 
    Portanto, veicula-se suposto ilícito que teria ocorrido durante o exercício do mandato por meio de manifestações políticas vinculadas às funções desempenhada no exercício da representação popular.
     De fato, a narrativa fática noticiada na exordial é de competência do Supremo Tribunal Federal. 
    Com essa breve exposição, postula-se a declaração da incompetência absoluta por ofensa ao juízo natural da causa decorrente do foro por prerrogativa de função.
     Declarada a incompetência, pugna-se ainda seja determinada a imediata remessa dos autos a esse Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 1 – sem os grifos do original) 
    Pugnou, assim, pela concessão de medida liminar. Ao final, no mérito, pediu o seguinte: 
    “[...] 
    d) a intimação do Parquet;
    e) no mérito, o julgamento procedente da Reclamação com a determinação de remessa da íntegra dos autos do Processo n. 0032130-48.2019.8.19.0042, relativos à Queixa Crime ofertada por Davi de Lima Pereira da Silva em face do Deputado federal Daniel Silveira, por manifestações políticas decorrentes do exercício do mandato, a esse Egrégio Supremo Tribunal Federal, mantendo-se a higidez do juízo natural da causa.” (e-doc. 1 – sem os grifos do original) 
    Proferi decisão monocrática, a fim de suspender, até o final do julgamento da presente reclamação, a tramitação do Processo 0032130-48.2019.8.19.0042 perante o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Petrópolis/RJ, com fundamento no art. 989, II, do Código de Processo Civil. (e-doc. 8)
    O beneficiário do ato impugnado deixou de apresentar resposta.
    O Vice-Procurador-Geral da República manifestou-se pela procedência do pedido formulado nesta reclamação. (e-doc. 24)
    É o relatório. Decido.
    Registro, inicialmente, que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015. Veja-se: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
     I - preservar a competência do tribunal;
     II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.” 
    Confira-se, a propósito, o art. 156, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF): 
    “Art.156. Caberá reclamação do Procurador-Geral da República, ou do interessado na causa, para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões.” 
    Cumpre destacar, outrossim, que esta Suprema Corte foi concebida, dentre as atribuições constitucionais previstas na Carta de Direitos de 1988, como juiz natural dos parlamentares do Congresso Nacional nas infrações penais a eles imputadas, ex vi dos arts. 53, § 1º e 102, I, b, da CF/88. O denominado foro por prerrogativa de função, como é notório, foi estatuído pelo legislador constituinte em razão da relevância de determinadas funções e cargos públicos.
    Nesse sentido, Eugênio Pacelli afirma: 
     “Optou-se, então, pela eleição de órgãos colegiados do Poder Judiciário, mais afastados, em tese, do alcance das pressões externas que frequentemente ocorrem em tais situações, e em atenção também à formação profissional de seus integrantes, quase sempre portadores de mais alargada experiência judicante, adquirida ao longo do tempo de exercício na carreira” (DE OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de processo penal. 11. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009. p. 187).
    .
    Todavia, o regime jurídico díspar não é outorgado à pessoa, mas sim à função ou ao cargo público exercido por ela. Tanto assim que, ao final do julgamento de Questão de Ordem suscitada pelo Ministro Roberto Barroso na Ação Penal 937/RJ, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, restringiu substancialmente a interpretação do art. 102, I, b e c, da Constituição da República. 
    O resultado dessa assentada foi proclamado nos seguintes termos: 
    “O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, resolveu questão de ordem no sentido de fixar as seguintes teses: (i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo, com o entendimento de que esta nova linha interpretativa deve se aplicar imediatamente aos processos em curso, com a ressalva de todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e pelos demais juízos com base na jurisprudência anterior, conforme precedente firmado na Questão de Ordem no Inquérito 687 (Rel. Min. Sydney Sanches, j. 25.08.1999)” (grifei)
    Em outras palavras, a competência do Supremo Tribunal Federal somente se instaura quando estiverem presentes os requisitos objetivos e subjetivos fixados no referido julgado. O primeiro exige a contemporaneidade entre o exercício do mandato e a prática do delito. Já o segundo requer que o crime tenha sido cometido em razão do cargo. Assentou-se também, que esta nova linha interpretativa seria imediatamente aplicável aos processos em andamento, desde que resguardados todos os atos praticados e decisões proferidas por esta Suprema Corte. 
    Em consequência, todo procedimento penal que venha a ser instaurado contra Deputado Federal ou Senador da República, por suposta prática de infração penal pretensamente executada após a expedição do diploma, e desde que, como visto, guarde relação de pertinência com o desempenho do mandato parlamentar, deverá processar-se nesta Suprema Corte, independentemente de o fato típico ter ocorrido, ou não, nas dependências do Congresso Nacional. Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL. ENTREVISTA JORNALÍSTICA CONCEDIDA A EMISSORA DE RÁDIO. AFIRMAÇÕES REPUTADAS MORALMENTE OFENSIVAS. PRETENDIDA RESPONSABILIZAÇÃO PENAL DA CONGRESSISTA POR SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME CONTRA A HONRA. IMPOSSIBILIDADE. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DISPENSADA AO INTEGRANTE DO PODER LEGISLATIVO. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL (CF, ART. 53, ‘CAPUT’). ALCANCE DESSA GARANTIA CONSTITUCIONAL. TUTELA QUE SE ESTENDE ÀS OPINIÕES, PALAVRAS E PRONUNCIAMENTOS, INDEPENDENTEMENTE DO ‘LOCUS’ (ÂMBITO ESPACIAL) EM QUE PROFERIDOS, ABRANGENDO AS ENTREVISTAS JORNALÍSTICAS, AINDA QUE CONCEDIDAS FORA DAS DEPENDÊNCIAS DO PARLAMENTO, DESDE QUE TAIS MANIFESTAÇÕES GUARDEM PERTINÊNCIA COM O EXERCÍCIO DO MANDATO REPRESENTATIVO. O ‘TELOS’ DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IMUNIDADE PARLAMENTAR. DOUTRINA. PRECEDENTES. INADMISSIBILIDADE, NO CASO, DA PRETENDIDA PERSECUÇÃO PENAL POR DELITOS CONTRA A HONRA EM FACE DA INVIOLABILIDADE CONSTITUCIONAL QUE AMPARA OS MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO PENAL.” (Inq 2.330/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO) 
    “O Supremo Tribunal Federal tem acentuado que a prerrogativa constitucional da imunidade parlamentar em sentido material protege o congressista em todas as suas manifestações que guardem relação com o exercício do mandato, ainda que produzidas fora do recinto da própria Casa Legislativa (RTJ 131/1039 – RTJ 135/509 – RT 648/318, v.g.) ou, com maior razão, quando exteriorizadas no âmbito do Congresso Nacional (RTJ 133/90, v.g.). (…).” (RTJ 155/396-397, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno) 
    Voltando ao caso em apreço, verifico que o recebimento da queixa-crime contra o ora reclamante, membro do Congresso Nacional, refere-se prima facie a evento delituoso – tipificado no art. 138 do Código Penal -, que teria sido praticado, por meio das redes sociais, no curso do atual mandato parlamentar (e-docs. 4-5). 
    Todavia, os elementos reunidos nestes autos, especialmente a cópia da queixa-crime, não permitem reconhecer que o comportamento do congressista em questão guarda estreita conexão com o desempenho do mandato legislativo. Pelo contrário, as ofensas noticiadas ocorreram no contexto da desinteligência pessoal com a ex-mulher do querelante, conforme se depreende na inicial acusatória. Por tal razão, não se subsume ao âmbito de incidência da proteção constitucional ancorada na garantia da imunidade parlamentar material.
    Reproduzo, nesse contexto, os trechos da peça acusatória movida por Davi de Lima Pereira da Silva contra o ora reclamante, verbis:
    “Na tarde do dia 06 de dezembro de 2019, sexta-feira, o réu teve uma discussão com minha ex-esposa na faculdade onde ambos estudam. 
    Durante a discussão, o réu ligou seu celular e transmitiu o embate ao vivo, em suas redes sociais. 
    Horas após este episódio, o réu, sozinho em uma sala, realizou uma nova transmissão ao vivo, nas redes sociais “Facebook” e “Instagram”, ocasião em que afirmou que já havia levantado todas as informações sobre a pessoa com quem tinha discutido mais cedo.
     Neste momento, o réu exibiu duas fotografias minhas; disse meu nome, minha profissão e a cidade onde moro; e avisou a seus seguidores que, segundo informações que ele havia colhido, eu seria um praticante de violência doméstica, que já havia agredido minha ex-esposa várias vezes, e que a polícia militar já estivera diversas vezes em meu condomínio por causa dessas agressões. 
    Pouco tempo depois, o réu postou novo vídeo em sua página no “Facebook”, disse que iria checar as informações anteriores, pois é policial militar e possui meios para isso, e encerrou reiterando que, segundo relatos que teria recebido, eu realmente seria um agressor contumaz” (e-doc. 3).
    Como se nota, a conduta imputada na queixa-crime não guarda relação direta com a função parlamentar exercida pelo reclamante. Daí porque, a toda evidência, impõe-se a consolidação da competência do juízo reclamado, a fim de promover o exame vertical de todas as alegações e teses jurídicas, nos termos do entendimento firmado na QO na AP 937/RJ. 
    Isso posto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à reclamação. Fica revogada a medida liminar. 
    Comunique-se, com urgência, à autoridade reclamada. 
Publique-se. 
    Intime-se. 
    Brasília, 12 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator